Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-39.2020.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000026-39.2020.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARTA DOROTEA SIMOES BORGES

Advogado(s)
:
PEDRO VICTOR OLIVEIRA DE LACERDA

EMENTA: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Intempestividade recursal. Embargos de declaração não conhecidos. Ausência de efeito interruptivo do prazo. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face de decisão que julgou procedente ação de cobrança, sob o fundamento de que os aclaratórios eram manifestamente protelatórios. O apelante sustenta, em síntese, a regularidade do recurso, defendendo a interrupção do prazo recursal em razão da oposição dos embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração não conhecidos pelo juízo de origem, por serem manifestamente protelatórios e desprovidos de vícios de embargabilidade, são aptos a interromper o prazo para a interposição do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. O juízo de admissibilidade recursal deve anteceder a análise do mérito, compreendendo a verificação dos requisitos intrínsecos e extrínsecos, dentre os quais se destaca a tempestividade.
4. Nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, apenas os embargos de declaração admitidos e regularmente conhecidos têm o condão de interromper o prazo recursal, o que não ocorre quando são intempestivos, incabíveis ou não conhecidos por ausência de vícios próprios de embargabilidade.
5. No caso concreto, os embargos de declaração opostos pelo apelante não foram conhecidos, por terem sido considerados meramente protelatórios, inexistindo, portanto, efeito interruptivo do prazo para a interposição da apelação.
6. Verificada a interposição do recurso de apelação após o decurso do prazo legal contado da intimação da sentença originária, impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade.

IV. Dispositivo

5. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.003, § 5º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp nº 1.961.507/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 24.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.447.204/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.